Tribunal: TJDFT
Processo: 0739925-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Vistos e etc. Nos termos da petição de ID 33626207, à Secretaria da Terceira Turma Cível para que proceda à adequação da distribuição do presente feito, na qual deve constar como parte agravada VMM COMÉRCIO DE VEÍCULOS LESTE MINEIRA LTDA. Proceda-se, ainda, à exclusão da parte INDÚSTRIA DE MÓVEIS BP LTDA – EPP. Após, intime-se a parte agravada, VMM COMÉRCIO DE VEÍCULOS LESTE MINEIRA LTDA para, querendo, apresentar resposta, facultada a juntada da documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Retire-se o feito de pauta. Publique-se.